Tribunal: TJES
Processo: 5015592-21.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015592-21.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: JADISSON DE JESUS RODRIGUES LIMA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA
.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIOS. DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE ASSIM DECIDIU:
Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para: A) CONDENAR, exclusivamente, a suplicada COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (CNPJ nº 61.550.836/0001-54),a suplicada à devolução imediata do valor de R$9.227,49 (nove mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), relativo à quantia paga pelo demandante (R$9.480,49 – ID 10700270), em relação ao contrato de consórcio aderido pelo mesmo, descontado o percentual de 0,23% (zero vírgula vinte e três por cento), calculado sobre o valor da carta de crédito (R$110.000,00), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$253,00. Sobre o montante a ser restituído (R$9.227,49) a requerida deverá corrigi-lo com correção monetária a partir do desembolso, bem como acrescer juros de mora desde a citação; e B) JULGAR IMPROCEDENTE o pleito de dano moral, assim como os pedidos em face da segunda requerida (JADISSON DE JESUS RODRIGUES LIMA, CNPJ nº 38.904.213/0001-10).
RECURSO DA PARTE REQUERIDA NO MÉRITO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO.
Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).
ENTRETANTO, A DEVOLUÇÃO PRETENDIDA PELA PARTE AUTORA É DE QUANTIA IRRISÓRIA, DE FORMA QUE NÃO PREJUDICARIA AOS DEMAIS CONSORCIADOS, CONSIDERANDO QUE FORAM PAGAS SOMENTE O VALOR DE ENTRADA E A 1ª DAS 200 PARCELAS CONTRATADAS
. “CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. NÃO LIMITAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA AO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 15 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. - Aos pedidos de devolução de prestações de consórcio pagas, em razão de desistência, aplica-se a Súmula 15 das Turmas Recursais Cíveis do Estado: CONSÓRCIO.LEGITIMIDADE. Administradora de consórcio é parte passiva legítima para responder ação de consorciado visando à restituição de parcelas pagas. TERMO. As parcelas pagas pelo consorciado deverão ser restituídas ao final, até trinta dias após o encerramento do grupo.
Tratando-se, porém, de consórcio de longa duração e tendo sido pagas poucas parcelas pelo consorciado desistente, devida é a restituição imediata
. [TJ-RS: Recurso Cível Nº 71002172229, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 16/07/2009]”.
NO TOCANTE A
O PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE PISO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DO CONTRATO E A TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO. PERCENTUAL SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS EVENTUAIS CUSTOS E GASTOS EFETUADOS PELA EMPRESA RÉ, OU AINDA, POSSÍVEIS PERDAS E DANOS. QUANTO À CLÁUSULA PENAL, O DESCONTO SOMENTE PODE OCORRER MEDIANTE A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO PELA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO AO GRUPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.